Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. Havendo nos autos elementos de prova aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela agravante, correto se mostra o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. 2.1. Indeferido o benefício da justiça gratuita, formulado somente após a interposição apelação adesiva, remanesce a obrigação da parte recorrente de promover o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.